Tribunal: TJDFT
Processo: 0716660-18.2021.8.07.0003
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. CONTRATO DE CONSÓRCIO DE IMÓVEL. PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO ANTECIPADA. FALTA DE INFORMAÇÃO E ESCLARECIMENTO ACERCA DO OBJETO CONTRATADO. CONTRATO NULO. STATUS QUO ANTE. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. A relação jurídica havida entre as partes deve ser regida pelas normas do Código de Defesa do Consumidor, em especial por ser a parte autora consumidora e a parte ré prestadora de serviços, nos termos dos artigos 2o e 3o.
2. Nos termos do art. 14 do CDC, “O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.
3. No caso concreto, a autora afirma que foi enganada, pois acreditava estar contraindo financiamento de imóvel, e não aderindo a um grupo de consórcio.
4. A ré não comprovou, quando da assinatura do contrato, ter fornecido todas as informações necessárias à plena ciência da autora acerca do negócio jurídico.
5. O dano moral produz reflexos no âmbito do lesado, sendo impossível a demonstração objetiva, em razão da dificuldade de se aferir esfera tão íntima do ser humano, o que não ocorreu na espécie.
6. Apelações não providas. Unânime.